Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-66.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). O apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que interpôs o recurso sem o comprovante de preparo. A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento da apelação. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15